Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751452-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRANTE TECNOLOGIA S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0719976-86.2024.8.07.0018 que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante. Concedida a tutela antecipada recursal para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os efeitos da decisão administrativa que impôs sanção de multa à agravante (Id 66903160). Comunicada a prolação de sentença pelo Juízo de origem, na qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar a revisão da base de cálculo da multa (Id 68176767). Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal, permaneceu inerte o impetrante-agravante (id 68290917 e 69042737). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 29/01/2025, na qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora faça a revisão da base de cálculos da multa para que o percentual de 5% incida sobre o valor mensal a ser pago pelo impetrante, refazendo o ajuste da penalidade e apresentando o valor à parte impetrante com novo prazo limite para pagamento, com vinculação ao instrumento convocatório. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, amparando-se no mesmo fundamento atinente ao equívoco da base de cálculo para a multa, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora